Tribunal: TJMT
Processo: 1010897-63.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010897-63.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Unidade de Conservação da Natureza]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), SIDNEY GASQUES BORDONE - CPF: 041.237.351-34 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (EMBARGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO DA ARGUMETAÇÃO – DECISÃO QUE ESGOTA A MATÉRIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em contradição, em razão da não observação de argumentos utilizados, se o Acórdão proferida esgota a matéria abarcada no recurso, a utilizar fundamentação legal e jurisprudencial.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Sidney Gasques Bordone
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 48597480, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo próprio Embargante contra o
Estado de Mato Grosso
, sendo que o recurso tinha o intuito de fazer com que a notificação no 0068D não fosse cobrada.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao agravo.

De forma específica, relata que o Acórdão possui infringência direta ao que é compreendido pelo vício da contradição, eis que os pedidos seriam relativos à suspensão da notificação até o trânsito em julgado do processo administrativo 74151/2018.

O Recorrido, no ID no 51942485, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Não é necessário colher o parecer ministerial, eis que o presente
decisum
se amolda ao que foi manifestado pela Procuradoria-Geral de Justiça no ID no 48957968.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020